Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-04.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Dano moral e material – Defeito na prestação do serviço, com falha do sistema de segurança – Hipótese em que a autora tentou a antecipação de pagamento de financiamento, mas foi interceptada por fraudadores – Banco que possui responsabilidade pela situação descrita, pois é dever da casa bancária impedir fraudes como a descrita e monitorar as operações que

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Dano moral e material – Defeito na prestação do serviço, com falha do sistema de segurança – Hipótese em que a autora tentou a antecipação de pagamento de financiamento, mas foi interceptada por fraudadores – Banco que possui responsabilidade pela situação descrita, pois é dever da casa bancária impedir fraudes como a descrita e monitorar as operações que fogem da normalidade do cliente – Responsabilidade reconhecida – Ressarcimento do dano material – Sentença mantida - Recurso não provido*